Tribunal: TJDFT
Processo: 0734203-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734203-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LOIANE ROGERIA AIACHE POSTIGLIONE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INPC. SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”. (REsp n. 1.495.144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018.) 2. No caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença coletiva originária do processo no 0000805-28.1993.8.07.0001, em que se determinou a restituição de valores a título de contribuição previdenciária indevidamente descontados dos servidores públicos substituídos. 3. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar no 435/01 determinou que a correção monetária deveria ser feita pelo índice INPC. Entretando, referida lei foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, produzindo os efeitos do julgado a partir da data do julgamento, em 14/2/2017. 4. Com efeito, a Lei Complementar Distrital no 943/2018 estabeleceu nova redação para o art. 2o da Lei Complementar 432/2001, determinando que a restituição de tributos deve observar a correção monetária pela SELIC. 5. Considerando as alterações das legislações federal e distrital o o débito tributário ser corrigido da seguinte forma: a. INPC até 13/02/2017; b. INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora previsto no título judicial exequendo de 0,5% a.m. (um por cento ao mês) não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais, a SELIC, de 14/02/2017 a 31/05/2018; c. SELIC, não cumulada com outros índices, a partir de 1o/06/2018; e, d. Incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021. Precedentes. 6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o §3o do art. 85 do CPC estabeleceu margem expressa de percentual a ser aplicado (entre 10% e 20%) e fixou parâmetros específicos a serem adotados (valor da condenação ou do proveito econômico), não sendo autorizado ao julgador estipular percentual ou critério fora do estabelecido na lei. 7. Da mesma forma, conforme §6o do mesmo artigo, os limites e critérios previstos no referido dispositivo aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão. 8. No caso dos autos, considerando o provimento da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Distrito Federal, os honorários advocatícios devidos pela exequente devem corresponder a 10% incidente sobre o proveito econômico obtido pelo Ente Distrital em decorrência da redefinição da base de cálculo do valor exequendo. 9. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. O acórdão resultante do julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. SUSPENSÃO OBRIGAÇÕES DA SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. INTEGRALIZAÇÃO. ART. 98, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDÃO INTEGRALIZADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela embargante, beneficiária da gratuidade de justiça, contra acórdão que fixou honorários advocatícios em seu desfavor, sem mencionar a suspensão de exigibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios deve ser aplicada à embargante, beneficiária da gratuidade de justiça, conforme o art. 98, § 3o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Omissão ocorrente, pois o acórdão não observou ao fixar os honorários na esfera recursal que a autora embargante é beneficiária da gratuidade de justiça. 3.1. O art. 98, § 3o, do CPC estabelece que fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência aos beneficiários da justiça gratuita. 3.2. No caso dos autos, a embargante foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, contudo, sendo beneficiária da gratuidade de justiça, torna-se imprescindível a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes dos ônus sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes. Omissão sanada. Acórdão integralizado. Tese de julgamento: “Sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça, a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados em seu desfavor deve ser suspensa, conforme estabelece o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.” A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 278, parágrafo único, 489, § 1o, inciso IV, 505, 996, 1.022, incisos I, II, III, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, ausência de enfrentamento de matérias de ordem pública suscitadas nos embargos de declaração, como ilegitimidade e ausência de interesse recursal da parte contrária; b) artigo 507 do CPC, porquanto que a turma julgadora considerou precluso o direito de questionar a veracidade da premissa fática (suposta concessão da gratuidade de justiça) utilizada apenas como motivação para a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, sem que houvesse decisão formal sobre o deferimento do benefício; c) artigo 98, § 3o, do CPC, sob o argumento de que não restou comprovado o pressuposto legal para suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, pois não houve requerimento nem decisão formal concessiva da gratuidade de justiça nos autos do cumprimento individual de sentença; d) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória dos segundos embargos de declaração opostos, devendo ser considerada inexigível a multa. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigos 278, parágrafo único, 489, § 1o, inciso IV, 505, 996, 1.022, incisos I, II, III, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.652.215/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 98, § 3o, e 507, ambos do CPC. Isso porque órgão julgador concluiu que “Analisando os autos do processo originário, verifica-se que o Juízo de primeiro grau concedeu à exequente, ora embargante, os benefícios da gratuidade de justiça” (ID 69713980), e, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração então opostos pelo ora recorrente, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: Como destacado pelo próprio Distrito Federal em resposta aos embargos de declaração opostos pela exequente nos autos deste recurso (Agravo de Instrumento no 0734203-38.2024.8.07.0000), o deferimento da gratuidade de justiça não faz parte da matéria efetivamente devolvida a esta instância recursal. O ente não interpôs recurso quanto à gratuidade de justiça reconhecida pelo Juízo de origem. Assim, não se pode concluir de outra forma que não a ocorrência de preclusão (...) O erro material que o Distrito Federal aponta agora sequer consta do acórdão embargado (ID 69713980), que apenas reconheceu a omissão quanto à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência em razão da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem (...) Além disso, observo que o Cumprimento de Sentença no 0704706-22.2024.8.07.0018 decorre de desmembramento do Cumprimento de Sentença no 0000805-28.1993.8.07.0001, que possuía milhares de pessoas no polo ativo, de modo que é plenamente possível que a gratuidade de justiça tenha sido originariamente lá requerida e deferida pelo Juízo de origem. O Distrito Federal, no entanto, limitou sua argumentação à ausência de requerimento feito no cumprimento de sentença posterior, ignorando as circunstâncias peculiares do caso concreto (ID 72781376). Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular impede a admissão do recurso no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “ A revisão da multa por embargos de declaração protelatórios demanda reexame do contexto fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ; a Súmula n. 98 do STJ não se aplica automaticamente quando os aclaratórios visam à rediscussão da matéria ou revelam inconformismo” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.151.672/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029